Tribunal: TJPA
Processo: 0810094-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810094-75.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER

PACIENTE: LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER

PROCESSO Nº.
0810094-75.2021.8.14.0000

PACIENTE:
LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 (FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES)

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.

Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito
e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que
o paciente juntamente com outro corréu e um adolescente
, entraram na loja
LAMORE JÓIAS
, localizada dentro de um shopping, subtraindo seus bens, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2.

EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA
. Análise dos atos de forma global. Princípio da Razoabilidade. Juízo Singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente, com audiência
de instrução e julgamento
redesignada para o dia 11/11/2021
, assim o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade ao feito
. Constrangimento Ilegal por excesso de prazo não caracterizado.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

NÃO ACOLHIMENTO
.
I
rrelevância presença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal. A
plicação da Súmula 8 TJ-PA. precedentes.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
in casu
, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

5.

RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ
. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Observo n
ão constar na impetração qualquer documento que comprove ter havido manifestação do juízo singular sobre este argumento suscitado e, portanto, entendo ser inviável a manifestação através desta via mandamental em matéria que ainda não foi submetida à prestação jurisdicional do juízo ‘
a quo’
, sob pena de indevida supressão de instância.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
04
de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER

PROCESSO Nº.
0810094-75.2021.8.14.0000

PACIENTE:
LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA
,
com fulcro no arts. 647 E 648, i, DO Código de Processo Penal,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA,
nos autos de nº 0000140-96.2020.8.14.0401.

Alegou o impetrante
(ID. 6389376), em síntese,
que o paciente encontra-se preso na Comarca de Santo Antônio do Descoberto, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I e IV, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Arguiu que de acordo com a inicial acusatória, entre os dias 23/11/2020 e 24/11/2020, em unidade de desígnios com então adolescente FABRICIO SANTANA DOS SANTOS, o paciente e o corréu BRUNO LEMES DE ARAUJO teriam furtado mercadoria da joalheria “LAMORE JÓIAS”, situada no Shopping Boulevar, mediante rompimento de obstáculo de escalada.

Segundo prossegue a denúncia, no dia da ação o paciente e BRUNO ARAUJO teriam permanecido na praça de alimentação do referido shopping até 22h, enquanto o adolescente FABRÍCIO que teria transitado pelos corredores, sendo que a partir do fechamento total do shopping às 23h, os agentes teriam começado a se movimentar, ocasião que BRUNO e o então adolescente FABRÍCIO teriam forçado a porta da loja vizinha à “LAMORE JÓIAS”, na sequência FABRICIO teria adentrado ao local e, através do forro daquela loja, alcançado o sistema de encanamento, onde teria escondido até as 4h30min, e depois acessados a joalheria, onde teria permanecido entre 6h16min e 8h27min, subtraindo os produtos do estabelecimento comercial, FABRICIO teria saído pela loja vizinha à joalheria, levando consigo a
res furtiva
.

Aduz ainda que em 10/02/2021 o juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, após acolher a representação do delegado de polícia e o requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, pretextando o encarceramento cautelar nos fundamentos da garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.

Suscita o constrangimento ilegal na cautelar restritiva tendo em vista ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra detido há 218 (duzentos e dezoito) dias, não havendo previsão do encerramento da instrução, ressaltando por fim ser o paciente possuidor condições pessoais, ter residência fixa na Comarca de Santo Antônio de Descoberto, além de ser genitor de filho de apenas 6 (seis) anos de idade, de forma que é direito do paciente responder em liberdade, alegando ainda o momento de epidemia da COVID-19, sendo
possível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim pugna pela concessão da ordem liminarmente
com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito o reconhecimento da ilegalidade na manutenção da prisão preventiva e subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Requereu sustentação oral
.

Juntou documentos.

Em 17/09/2021 (ID.6399215),
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

O juízo de primeiro grau
na data de 01/04/2019, através do Ofício nº 013/2021-GJ, prestou as informações conforme transcrito:

“
O inquérito policial referente ao processo nº 0800449-84.2021.814.0401 foi distribuído em 26/01/2021, e autuado para Ação penal, após oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, em 06/04/2021.

O Ministério Público denunciou LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA e BRUNO LEMES DE ARAUJO, por terem, supostamente, praticado o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e mediante escalada, além do crime de corrupção de menores - Art. 155, § 4º, I, II e IV, do C.P.B. c/c art 244-B da Lei n.º 8069/1990 (ID 25148260), recebida a inicial pelo Juízo, em 14/04/2021, no ID 25162184.

Foram expedidas cartas precatórias para citação do acusado, ora paciente, e para o outro denunciado, ao Juízo de Santo Antônio do Descoberto/GO.

Consta dos autos certidão narrativa dos fatos sob o ID 30380750 Pág. 1-2 que relata que as cartas precatórias para citação dos acusados foram distribuídas sob os n.º 5195202- 77.2021.8.14.8.09.015 e 5195167-20.2021.8.09.0158 e estavam sem qualquer informação acerca do cumprimento.

Narra ainda a certidão que houve pedido de habilitação da vítima nos autos com advogado constituído sob o ID 29091616, o que foi deferido pelo juízo, em decisão de ID 32330699.

A certidão informa também que os acusados foram presos, constando a certidão de cumprimento de mandado de prisão com relação ao paciente Luiz Felipe Santana Batista, de ID 30301598 Pág. 1-2, que foi preso nos autos do processo 5309821-20.2021.8.09.0158, constando despacho do Juiz de Direito da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, determinando comunicação ao Juízo da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém a respeito do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, para que se proceda o devido recambiamento (ID 30377076).

A certidão menciona ainda que o advogado de Luiz Felipe Santana Batista, em petição sob o ID 29897463, peticionou no sentido de que considerando a prisão preventiva do acusado, decretada pelo juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém/PA, nos autos do procedimento nº. 0000140-96.2021.8.14.0401, que tramita por meio físico, cujos fatos estão sendo apurados nestes autos, requereu a juntada da decisão respectiva de modo a viabilizar a adoção de medidas legais e jurídicas, no interesse do assistido. Ocorre que, segundo o narrado na certidão, o referido processo estava com status Sigiloso/oculto na 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém, motivo pelo qual, não tinha acesso às informações referentes ao procedimento.

Os autos do processo sob o n.º 0000140-96.2021.814.0401 (Cautelar), foram migrados para o PJE encontrando-se apensados aos presentes autos, tendo sido solicitada a decretação da prisão preventiva dos acusados pela autoridade policial, no ID 32682521, decretada pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos de Belém em ID 52682525.

Consta dos presentes autos e dos autos em apenso (cautelar), que o mandado de prisão preventiva dos acusados foi cumprido no município de Santo Antônio do Descoberto/GO, IDS 32686599, 32684863 e 32682520.

Nos autos do apenso processo n.º 0000140-96.2021.814.0401 e nos presentes autos existe pedido de recambiamento com relação ao acusado Bruno Lemes de Araújo, pela Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 32767446).

O paciente foi citado em ID 32767446 Pág. 18/25.

Em decisão de ID 33184750 Pág. 1-2 foi determinado o recambiamento dos acusados, entre eles, o paciente Luiz Felipe Santana Batista, para a comarca de Belém/PA.

As diligências no tocante ao recambiamento foram tomadas (ID 33483536), aguardando-se o seu cumprimento.

Consta certidão de ID 33485258, informando que os denunciados não apresentaram resposta escrita à acusação. Foi dada vista dos autos a Defensoria Pública, para apresentar resposta à acusação para o denunciado Bruno e os autos vieram conclusos para decisão, quanto à não apresentação de resposta escrita à acusação pelo denunciado Luiz Felipe, ora paciente, já que este constituiu advogado nos autos.

Assim, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o advogado do paciente, apresentar resposta à acusação, consoante decisão de ID 33602715 em 03/09/2021. A resposta à acusação foi juntada em ID 34147665, tendo o advogado pleiteado, em petição apartada, a reconsideração quanto à decisão para recambiamento do acusado, ora paciente, Luiz Felipe Santana Batista - ID 34163220.

Em decisão de ID 34927991 foi dada vista dos autos ao Ministério Público e ao assistente de acusação sobre o pedido de reconsideração do recambiamento.

O Ministério Público se manifestou na data de hoje, 20/09/2021, pelo deferimento do pedido de reconsideração, no sentido de que não seja determinado o recambiamento do preso para o estado do Pará, aduzindo que poderá ser realizado em outro momento processual (ID 36075911).

Consta decisão nos autos exarada nesta data, ratificando o recebimento da denúncia e designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 11/11/2021 às 10h. (ID 35140189) O feito está aguardando a manifestação do assistente de acusação, para que seja avaliado o pedido de reconsideração da decisão sobre o recambiamento dos réus. A prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo sido praticado o crime em uma joalheira localizada dentro de um um shopping da capital, e, após o crime, os denunciados se evadiram para outro estado, o que coloca em risco também a aplicação da lei penal.
”

Nesta
Superior Instância
(ID.6463930), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira Neves, se manifestou pelo
conhecimento
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de habeas corpus requerida em favor de
LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA
por não vislumbrar nenhum constrangimento ilegal na determinação da segregação do paciente

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA
, sob o fundamento de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na conclusão da instrução processual, ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e de seus requisitos. Alegando ainda a existência de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade provisória, uma vez que o mesmo não tem antecedentes criminais, reside no distrito da culpa, tem ocupação lícita e família constituída, além da atual situação de epidemia de COVID.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto a ausência de fundamentos e requisitos da custódia cautelar, entendo também que não merece acolhimento os argumentos da defesa.

Como já assinalado alhures, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular, fundamentação suficiente à manutenção da custódia, não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis
:

“
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia preventiva dos representados por vislumbrar estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fálico-probatório constante nos autos, mormente o Relatório de Investigação (fls. 10/30); os termos de declaração das testemunhas KRICIA BATISTA CARNIZELLA (fl. 38), NATALLY KELLY PEREIRA GOMES (fl. 42); e autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 39/41 e 43/46).

Em síntese, extrai-se dos autos que o inquérito policial n° 00282/2020.100101-9 foi instaurado para apurar o furto de joias perpetrado no interior da joalheria "Lamore Joias", localizado no Shopping Boulevard, ocorrido no dia 24/11/2020, por volta das 04h:40min, causando o prejuízo de alguns milhões de reais, conforme B.O.P. n°00282/2020.100269-4.

De acordo com a representação e o minucioso relatório de investigação, a partir da coleta de imagens das câmeras de circuito de segurança da loja inv ida e do shopping, do depoimento de testemunhas e de pesquisas junto ao banco de dados dos Sistemas de Segurança Pública, como o INFOSEG, foi possível determinar o modus operandi empregado na ação delituosa, assim como identificar os suspeitos. Segundo o representante, a empreitada criminosa foi perpetrada pelos representados LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA, BRUNO LEMES DE ARAÚJO e pelo nacional FABRICIO SANTANA DOS SANTOS, menor de idade, sendo todos eles provenientes do Estado de Goiás, e, em tese, integrantes de uma associação criminosa especializada em furto a lojas de joias em Shopping Centers.

A partir da análise das imagens das câmeras de circuito interno da loja e do saguão do shopping, verificou-se que no dia da ação os representados LUIZ FELIPE e BRUNO ARAÚJO, estando sempre juntos, permaneceram na praça de alimentação até as 22 horas, enquanto o nacional FABRÍCIO transitava pelos corredores. Então a partir do fechamento total do shopping às 23 horas, os agentes começaram a se movimentar, sendo que BRUNO e FABRÍCIO forçaram a porta da loja vizinha à "Lamore Joias", tendo FABRICIO adentrado ao local e através do forro dessa loja, alcançou o sistema de encanamento, onde permaneceu escondido até as 04:30h, e depois acessou a joalheria.

De acordo com o último registro das câmeras de segurança, FABRÍCIO permaneceu no interior da joalheria até as 06h16min, período em que livremente escolheu as peças que mais interessavam, e as 08h27min reapareceu saindo pela mesma loja vizinha à "Lamore Joias". Então com o auxilio das imagens captadas pelos circuitos internos, somadas a pesquisas junto aos Sistemas de Segurança Pública e à colaboração da polícia de outros Estados, através do cruzamento de informações e, considerando ainda, o modus operandi do delito ser similar ao empregado em outros Estados da federação, a investigações concluíram se tratar de uma associação criminosa especializada nesse tipo de furto, e logrou-se êxito em identificar os agentes delituosos.

Importante, 'registar, ainda, que através do depoimento das testemunhas KRICIA BATISTA CARNIZELLA e NATALLY KELLY PEREIRA GOMES, funcionárias da joalheria, e das imagens captadas pelas câmeras de circuito interno, apurou-se que os representados LUIZ FELIPE e BRUNO LEMOS estiveram na joalheria dias antes da empreitada criminosa, passando-se por clientes, e foram reconhecidos pelas referidas testemunhas, conforme os autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 39/41 e 43/46).

Desse modo, de acordo com o sólido conjunto probatório reunido até o momento, logrou êxito a autoridade policial em demonstrar que os investigados LUIZ FELIPE e BRUNO LEMOS, com o auxílio do menor FABRÍCIO, em unidade de desígnios e de forma minuciosamente planejada, efetuaram o furto qualificado à joalheira "Lamore Joias", restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Outrossim, o resultado das diligências investigativas demonstrou, ainda, que os representados possivelmente integram uma associação criminosa especialista em furtos, com emprego do mesmo modus operancli, o que revela a contumácia dos mesmos nesse tipo de ação criminosa, assim como que se mantêm em local incerto e não sabido, sendo estes elementos concretos e suficientes para a decretação da prisão cautelar, pois demonstrado o periculum liberta tis. Ressalte-se, que o investigado LUIZ FELIPE responde à ação penal nQ 00172556720208140401 também por furto qualificado, conforme atestado na certidão de antecedentes criminais que compõe os autos (fl. 51), o que denota que o mesmo não teria nenhum freio moral que o impeça a novas práticas delitivas, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, continuará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade e proporcionalidade, sendo meio sine qua non para tal fim, considerando, principalmente, que no caso sub exarnen, restou evidente, diante da audácia dos representados e suas contumácias nas práticas delitivas, que existe a possibilidade concreta destes, caso permaneçam soltos, continuarem fazendo novas vítimas.

Assim, considerando os robustos indícios de autoria, com vistas a assegurar a ordem pública e a paz social, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que os investigados evadiram-se após o delito, estando em local incerto e não sabido, e, ainda, para impedir a reiteração delitiva, urge a decretação do encarceramento cautelar dos representados.

(...)

Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta dos agentes, assim como a reiteração delitiva, sendo o acautelamento dos representados imperioso para a ordem pública e a paz social, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, como alhures demonstrado. Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais abaixo relacionados, a fim de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, devendo ser expedidos os competentes mandados de prisão preventiva contra os mesmos:

LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA, RG 3173446 - DF, CPF 051.793.361-63, nascido em 01/09/1993, filho de Valdeci Santana Cornelio e Luiz Lourenço Batista, sem endereço conhecido.
”

Observa-se, do excerto das decisões ao norte colacionado, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação. Ademais, tem-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que o paciente em concurso com outro acusado e o menor teriam cometido, em tese, os crimes previstos no
155, §4º, I e IV, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990
, em conduta de relevada ousadia,
e o modus operandi
utilizado,
afirmando o magistrado singular ser necessária a manutenção da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública uma vez que o paciente após os delitos evadiu do distrito da culpa, além do fato que responde a outra ação penal nº 00172556720208140401 também por furto qualificado sendo, portanto, real a possibilidade de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, afetando a ordem pública e a paz social

Tenho que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra devidamente fundamentada, uma vez que persistem os motivos que ensejaram a sua decretação, se mostrando efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, e diante do modus operandi da ação criminosa, envolvendo o paciente e mais dois comparsas.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, dentro de um shopping, demonstrando ousadia na ação delituosa
.

2.

EXCESSO DE PRAZO.

No que pertine
a alegação de
excesso de prazo
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa. Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a
218 (duzentos e dezoito
, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, sem formação de culpa, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, uma vez que a instrução processual está tramitando normalmente.

Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, de maneira aritmética e estanque, mas sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso.

A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta, automaticamente, o relaxamento da segregação cautelar do paciente.

Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, trata-se de autos com dois acusados que tiveram sua
decretação da prisão preventiva pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos de Belém, tendo o cumprimento dos mandados de prisão cumpridos no município de Santo
Antônio do Descoberto/GO, (IDS 32686599, 32684863 e 32682520),
constando nos autos pedido de recambiamento do paciente e do outro acusado, o que implica uma maior complexidade dos autos
, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo.
Dessa feita, percebe-se que não houve constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a demora não decorre de descaso do Poder Judiciário, conforme já dito anteriormente já existe audiência de instrução e julgamento designada.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...).
(TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, porém a audiência de instrução e julgamento já foi redesignada para o dia
11/11/2021
. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Destarte, ressalto que o juízo de primeiro grau está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia
,
impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Entendo que pelo menos por ora, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura do ora paciente, sobretudo se considerada a
permanência da necessidade de custódia do paciente para a garantia da ordem pública
, como bem enfatizado pelo juízo de primeiro grau em sede de informações.

Assim, compulsando os autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora paciente estar preso preventivamente desde 22 de outubro de 2018, conforme explicitou o impetrante, confirmado pelo juízo ora coator, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Ademais, embora esteja assegurado o direito de ser julgado num prazo razoável, este não vem delimitado. Logo, diante da ausência de determinação da duração de um processo crime, fica a critério do julgador, em cada caso concreto, definir se houve ou não excesso de limite temporal para a formação da culpa.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis e ter residência fixa, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

A manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos, como bem demonstrado na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

5.

QUANTO A ALEGAÇÃO DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ

Em observância aos documentos juntados ao presente feito, não consta na impetração qualquer documento que comprove ter havido manifestação do juízo singular sobre este argumento suscitado e, portanto, entendo ser inviável a manifestação através desta via mandamental em matéria que ainda não foi submetida à prestação jurisdicional do juízo ‘a quo’, sob pena de indevida supressão de instância, pois "Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. (Processo AgRg no HC 575873/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0094874-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 27/05/2020).

No presente caso, inexiste qualquer ilegalidade, e, ainda, relato que não foram trazidos com a impetração documentos hábeis comprobatórios de ser o paciente portador de doença grave ou mesmo que se enquadre em grupo de risco, e apesar das implicações pela propagação mundial da COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira e mundial, a existência da pandemia, por si só, não justifica à liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020, em que são sugeridas diversas medidas preventivas para se evitar a propagação da infecção, não sendo suficiente a mera alegação de temor de contaminação como argumento a garantir à liberdade do paciente, o que nos faz lembrar o artigo do eminente Ministro do Supremo Tribunal Luiz Fux de que "Covid não é Habeas Corpus".

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
e
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
04
de outubro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/10/2021